Tribunal: TJDFT
Processo: 0719418-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EMPRESA INDIVIDUAL. INCLUSÃO SÓCIO POLO PASSIVO. DISTRATO SOCIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA ART. 110 DO CPC.
1. O art. 51 do CC prescreve que nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua; e o seu §1o diz que o registro será feito onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, segundo a regra prevista no art. 110 do CPC, observando-se as características do tipo societário e a responsabilidade do sócio.
3. Admissível a inclusão da sócia no polo passivo da demanda, independente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da perda da capacidade processual da executada.
4. Deu-se provimento ao recurso.